Tribunal: STF
Processo: MS 38915
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). Ocorrência de fatos interruptivos da prescrição.



1. Mandado de segurança impetrado contra contra o Acórdão nº 5.105/2021 da Segunda Câmara do TCU, proferido no processo de Tomada de Contas nº 029.731/2018-6. que teria condenado o impetrante ao ressarcimento ao erário e a multa. Alegação de irregularidade das comunicações processuais do TCU e de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória.



2. Regularidade das comunicações processuais realizadas pelo TCU. Envio de três correspondências para o endereço declarado pelo impetrante. Citação ficta, por meio de edital, em vista das tentativas frustradas de comunicação via carta.



3. Está pacificada nesta Corte a aplicação da Lei nº 9.873/1999, quanto à prescrição, para as pretensões do TCU, sejam punitivas ou ressarcitórias. Precedentes.



4. Não configuração da prescrição. Ocorrência de diversas causas de interrupção do prazo prescricional (art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999), consistentes em comunicações endereçadas ao acusado e atos inequívocos de apuração do fato, nos âmbitos interno e externo do processo de tomada de contas.



5. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Acórdão nº 5.105/2021 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido no processo de Tomada de Contas nº 029.731/2018-6. Pelo ato impugnado, o impetrante foi condenado à restituição aos cofres do Tesouro Nacional de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão da reprovação da prestação de contas do Convênio nº 750012/2010. O convênio fora firmado entre a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial e a Associação Civil de Inclusão Social, entidade presidida pelo impetrante, para a execução do projeto “Semana 100 Anos da Revolta da Chibata”, com o objetivo de comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, pela realização de eventos comemorativos na praça XV de Novembro no Rio de Janeiro (RJ), tendo vigência no período de 17.11.2010 a 10.01.2011. 



     2. O impetrante alega haver violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi citado indevidamente por edital, e posteriormente por whatsapp, já que o TCU possuiria acesso ao seu endereço por meio dos dados da Receita Federal. Sustenta haver prescrição da pretensão punitiva, visto que o convênio investigado teve início em 2010 e o TCU passou a apurar sua regularidade apenas em 2018. Tece argumentos acerca da prevenção do Juízo da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em razão de conexão desta causa com os processos n° 5063252-48.2022.4.02.5101 e n° 5002099-66.2022.4.02.5116, em trâmite naquele juízo.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão das execuções decorrentes do ato coator. No mérito, pede a nulidade do acórdão do TCU e do processo de tomada de contas.



    4. Determinei, inicialmente, que o autor juntasse aos autos cópia do ato coator, uma vez que não constava dos documentos que acompanharam a petição inicial (doc. 20). Sobrevindo esse documento aos autos (doc. 22), determinei a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica e a notificação da autoridade coatora para prestar informações, em vista da excepcionalidade da apreciação de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária (doc. 25).



    5. A União requereu o ingresso no feito (doc. 28). O TCU prestou informações (doc. 33). Transcrevo a ementa da peça:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado por Raimundo Douglas Moreira dos Santos, ex presidente da Associação Civil de Inclusão Social – ACIS, com o propósito de extinguir os processos de execução manejados pela União em razão do título consubstanciado no Acórdão condenatório 5.105/2021, proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, por meio do qual as contas do impetrante foram julgadas irregulares, com a condenação pela restituição aos cofres do Tesouro Nacional do valor do débito solidário apurado no processo de tomada de contas especial (TC 029.731/2018-6), sem prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União no âmbito do Convênio n.º 750012/2010, destinado à execução do projeto denominado ‘Semana 100 Anos da Revolta da Chibata’, cujo objetivo era comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, por meio de eventos realizados na Praça XV de Novembro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Inexistência de irregularidade na citação do impetrante na Tomada de Contas Especial desenvolvida no âmbito do TCU, uma vez que, ao contrário do alegado, a citação foi feita de forma absolutamente regular, nos termos legais e regimentais (Lei 8.443/92, art. 22, III, c/c o RI/TCU, art. 179, III), conforme comprovam documentos juntados aos autos. Jurisprudência. A notificação por edital foi precedida do envio de diversas correspondências ao impetrante. Foi efetivada pesquisa prévia junto ao sistema da Receita Federal e foi enviada correspondência para o endereço indicado na qualificação do impetrante neste mandado de segurança, na primeira página da petição inicial. 



    3. Inexistência de obstrução ao exercício da ampla defesa e do contraditório, porquanto o impetrante foi devidamente notificado por edital da deliberação condenatória. Acrescente-se que, em tempo hábil à interposição do recurso de reconsideração previsto no art. 33 da Lei n.º 8.443/1992, também foi a associação presidida pelo impetrante devidamente notificada por este Tribunal, exatamente no mesmo endereço residencial constante da procuração anexa ao presente mandado de segurança; oportunidade em que poderia tentar comprovar a alegada regularidade na aplicação dos recursos públicos conveniados e, assim, reverter o julgamento pela irregularidade da prestação das contas do convênio e desfazer a condenação pela restituição do valor do débito solidário, com a respectiva aplicação da multa. 



    4. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    5. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos das pretensões ressarcitória e punitiva. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    7. Parecer pela denegação da segurança pretendida.



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. Dispenso o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único). Entendo que é caso de negativa de seguimento deste mandado de segurança, seja, preliminarmente, pela decadência da impetração, seja, no mérito, pela inocorrência da prescrição.



    8. A controvérsia principal instaurada neste writ diz respeito (i) à regularidade das comunicações processuais do TCU ao impetrante e (ii) à existência, no caso concreto, de causas interruptivas do prazo prescricional aplicável às condenações do TCU.



    9. Em relação ao primeiro ponto, observo que as comunicações relativas à citação e à intimação da condenação do TCU ocorreram de forma regular, conforme se extrai da documentação juntada ao caderno processual. Tais documentos demonstram, inclusive, que houve a decadência desta impetração.



    10. O impetrante alega que somente teve ciência da condenação imposta pelo TCU por meio de citação eletrônica, via Whatsapp, em 27.10.2022. Infere-se, apesar da narrativa lacunar, que essa intimação ocorreu no âmbito do processo de execução do título executivo decorrente do acórdão do TCU ora impugnado (processo nº 5002099-66.2022.4.02.5116, em trâmite na 1ª Vara Federal de Macaé).



    11. No entanto, conforme alega a autoridade impetrada e se observa nos documentos juntados aos autos, o impetrante foi citado para o processo de tomada de contas no TCU, por meio de vários ofícios, dos quais se destacam três: (i) Ofício nº 742/2019 - doc. 35, fls. 56-62; (ii) Ofício nº 2.222/2019 - doc. 35, fls. 69-74; e (iii) Ofício nº 20.611/2020 - doc. 35, fls. 96-101. Essas três comunicações foram enviadas ao endereço de residência do impetrante, declarado na inicial e cadastrado na Receita Federal (doc. 35, fl. 102), que consiste em: Avenida Governador Roberto Silveira, 997, casa 03, Costa Azul, Rio das Ostras (RJ), CEP 28.895-270.



    12. Quanto às três comunicações acima citadas, há pelo menos o registro do aviso de recebimento do Ofício nº 2.222/2019 (doc. 14), em que constou a informação de que o destinatário se mudou. Como dito, o mesmo endereço foi informado como sendo a residência do impetrante na inicial do presentem mandamus. Há, portanto, indícios de que o impetrante tentou se esquivar das comunicações da autoridade impetrada, legitimando a citação por edital, conforme ao fim foi realizado (doc. 35, fls. 108-110 e fls. 129-130).



    13. Em vista dessas considerações, não se pode acolher os argumentos de que foram desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A autoridade impetrada demonstrou documentalmente nos autos que seguiu os requisitos legais para adotar a comunicação via edital. 



    14. De modo que é caso de se reconhecer a decadência da impetração, pois houve a notificação do impetrante, acerca do ato impugnado, por meio do Edital nº 1.592, de 19.11.2021, publicado no Diário Oficial da União em 12.01.2022 (doc. 35, fl. 130). Tendo-se em conta que o protocolo deste mandado de segurança ocorreu somente em 16.12.2022, já havia transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    15. Ainda que se afaste a decadência no caso, não há como se acolher os argumentos de mérito apresentados pelo impetrante. Isso porque, embora tenha decorrido expressivo lapso temporal, desde a vigência do convênio, até o julgamento pelo TCU, ocorreram fatos interruptivos da prescrição que legitimaram a condenação imposta ao impetrante.



    16. Já está pacificada nesta Corte a aplicação da Lei nº 9.873/1999, quanto à prescrição, para as pretensões do TCU, sejam punitivas ou ressarcitórias, conforme entendimento iniciado no julgamento do MS 32.201, de minha relatoria, na 1º Turma, e do MS 36.067, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, na 2º Turma. São aplicáveis ao TCU, além dos prazos, os marcos interruptivos da prescrição previstos naquela norma.



    17. No caso dos autos, importa verificar a ocorrência de fatos interruptivos do lapso prescricional, entre o marco inicial, em 09.02.2011 (trinta dias após a conclusão do prazo do convênio, que consiste no prazo para apresentar a prestação de contas) e o julgamento do TCU, em 30.03.2021.



    18. Conforme cronologia apresentada na peça de informações, ocorreram diversas causas de interrupção do prazo prescricional, consistentes em comunicações endereçadas ao acusado e atos inequívocos de apuração do fato, nos âmbitos interno e externo do processo de tomada de contas. Transcrevo abaixo essa cronologia trazida ao feito pela autoridade impetrada.



    Causas de interrupção na fase interna da tomada de contas:



    “a. Dia 29/06/2013: Data do efetivo recebimento da notificação do impetrante, mediante Ofício n.º 48/2013, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com vistas à complementação da documentação pertinente à análise da prestação de contas dos recursos conveniados; sendo essa a primeira causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, págs. 01/07). 



    b. Dia 28/02/2014: Data do efetivo recebimento da notificação do impetrante, mediante Ofício n.º 102/2014, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, quanto à reprovação da prestação de contas; sendo essa a segunda causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, págs. 14/15). 



    c. Dia 09/03/2016: Data do efetivo recebimento do Ofício de notificação do impetrante n.º 26/2016, de 22/02/2016; pelo qual foi encaminhado Parecer Financeiro n.º 02/2016, que reprovou a prestação financeira das contas dos recursos conveniados; sendo essa a terceira causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, págs. 21; 22/25 e 29). 



    d. Dia 01/06/2017: Data da instauração da fase interna do processo de tomada de contas especial, no âmbito do Ministério da Justiça; sendo essa a quarta causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, pág. 33). 



    e. Dia 03/07/2017: Data da conclusão do Relatório do Tomador de Contas n.º 20/2017, pelo qual restou consignado o prejuízo causado ao erário; sendo essa a quinta causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 02, págs. 33/38). 



    f. Dia 29/06/2018: Data de conclusão do Relatório; Certificado de Auditoria e Parecer da CGU n.º 450/2018, pelos quais foi registrada a irregularidade das contas do impetrante; sendo essa a sexta causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, págs. 39/43; 44/45 e 46, respectivamente).”



    Causas de interrupção na fase externa:



    “a. Dia 23/08/2018: Data da autuação da fase externa do processo da TCE (TC029.731/2018-6); sendo essa a primeira causa de interrupção do prazo de prescrição no âmbito deste Tribunal, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, pág. 48). 



    b. Dia 12/05/2020: Data da publicação no DOU do Edital de Citação do impetrante n.º 583/2018, de 07/05/2018; após seis (06) tentativas de citação por ofício via postal, com pesquisa de endereço residencial junto à Receita Federal do Brasil (Doc. 01, págs. 49/105 e 106); sendo essa a segunda causa de interrupção do prazo de prescrição no âmbito deste Tribunal, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, pág. 110). 



    c. Dia 30/03/2021: Data da prolação do Acórdão condenatório 5105/2021-TCU2ª Câmara, que julgou irregulares as contas do impetrante, com apuração do débito e aplicação da multa, sendo essa a terceira causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, págs. 122/123). 



    d. Dia 12/01/2022: Data publicação no DOU do Edital de Notificação do impetrante n.º 1592/2021, de 19/11/2021, atinente à prolação do Acórdão condenatório 5105/2021-TCU-2ª Câmara, com vistas à oposição do respectivo recurso de reconsideração; sendo essa a quarta causa de interrupção do prazo de prescrição no âmbito deste Tribunal, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999. (Doc. 01, pág. 130). 



    e. Dia 28/01/2022: Data do trânsito em julgado do Acórdão condenatório 5105/2021-TCU-2ª Câmara. (Doc. 01, pág. 131).“



    19. Os fatos enumerados acima enquadram-se nas hipóteses de interrupção do prazo prescricional, ensejando o reinício de sua contagem, conforme os incisos I, II e III, do art. 2º da Lei nº 9.873/1999. Desse modo, no caso dos autos, não se perfez a prescrição, até o advento da condenação pelo TCU (Acórdão nº 5.105/2021).



    20. Diante do exposto, nego seguimento à impetração. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e S. 512/STF). Custas pelo impetrante, inclusive as iniciais (doc. 19), que devem ser recolhidas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



          Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator